Tribunal: TJDFT
Processo: 0720753-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 620 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 632 DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento, por meio da Súmula 620, no sentido de que “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".
2. A embriaguez do segurado não configura fator de agravamento do risco apto a eximir a seguradora da obrigação de pagar a indenização do seguro de vida em caso de sinistro.
3. Nos termos da Súmula 632 do STJ, “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.
4. Nessa linha, o entendimento deste Tribunal de Justiça e do STJ é no sentido de que, em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial da correção monetária é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.